Tribunal: TJDFT
Processo: 0006983-72.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006983-72.2016.8.07.0005 RECORRENTE: CLÉVIO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LETICYA STEPHANY SANTOS CASTRO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AFETO. VALOR JURÍDICO. DIREITO DA PERSONALIDADE. ABANDONO AFETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. 1. A tutela jurídico-estatal da família deve considerar as especificidades e idiossincrasias próprias dos indivíduos que compõem o espaço familiar, partindo-se daí para uma compreensão ampla do cenário em que seus membros estão inseridos, para que o escopo social da jurisdição de eliminar os conflitos e gerar a pacificação social seja compreendido pelos litigantes que possuem laços familiares.2. Os limites do exame jurisdicional para a análise da ocorrência de abandono afetivo estão delimitados pela verificação objetiva do cumprimento ou não da obrigação jurídica de cuidados de criação e educação, dentro das possibilidades factíveis dos membros do núcleo familiar, nos termos do artigo 227 da Carta Magna. 3. Denota-se a relevância da proteção jurídica do afeto como direito da personalidade de cada indivíduo, razão pela qual a lesão ao referido direito configura reprovável ato ilícito que carece de efetiva compensação. 4. No âmbito das relações familiares, para a configuração da responsabilidade civil do genitor, no caso de abandono afetivo, deve ficar comprovada a conduta omissiva ou comissiva deste quanto ao dever jurídico de convivência com o filho; o dano, caracterizado pelo transtorno psicológico sofrido, e o nexo causal entre o ilícito e o dano suportado, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 5. Presentes os elementos de prova que imputam o dano moral pretendido, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do pai em razão de abandono afetivo de filho. 6. Diante da inexistência de regra legal que norteie o cálculo do valor da compensação por danos morais, incumbe ao magistrado pautar sua avaliação baseada no grau de culpa do agente causador do dano; na repercussão do ato na vida da parte autora, na situação financeira de ambas as partes, sem se olvidar do duplo caráter indenizatório, quais sejam: inibir atos semelhantes àquele que deu origem à demanda e ressarcir o prejuízo causado sem ensejar o enriquecimento da vítima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, sustentando que houve divergência entre os votos proferidos no acórdão quanto ao valor a ser fixado a título indenizatório, o que obriga a ampliação do colegiado. Afirma que a técnica de ampliação de quórum, disciplinada no referido dispositivo legal, não se limita às hipóteses em que há divergência quanto ao mérito, abrangendo a hipótese dos autos; b) artigos 186 do Código Civil e 489, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando inexistir fundamento hábil a sustentar a tese de abandono afetivo, devendo ser afastada a indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 942 do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Registre-se, a propósito, que há decisão recente, no âmbito do STJ, no mesmo sentido da tese recursal: “O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito.” (REsp 1886841, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 31/8/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012